Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-81.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018301-81.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Títulos de Crédito, Direitos e Títulos de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Taxa SELIC, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCINDE BERNARDETE MOMBACH - CPF: 004.967.126-08 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 996.368.401-72 (ADVOGADO), LAURA HELENA BARBOSA FRANCOLINO - CPF: 055.786.388-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018301-81.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.

1018301-81.2022.8.11.0015

Recorrente:
Lucinde Barnadete Belon

Recorrida
:
Laura Helena Barbosa Francolino

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título executivo extrajudicial sob o fundamento da não localização da parte devedora. A recorrente requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com citação da executada por meio de edital, conforme previsto no Enunciado n. 37 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em ação de execução de título extrajudicial, diante da frustração das tentativas de localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Enunciado n. 37 do FONAJE admite expressamente, em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, a realização de arresto e citação editalícia quando não localizado o devedor em processo de execução, afastando a vedação contida no art. 18, § 2º, da referida lei.

4.

A efetividade da jurisdição e o princípio da instrumentalidade das formas autorizam a adoção de medidas como a citação por edital, notadamente quando demonstradas as tentativas infrutíferas de localização do executado.

5.

A jurisprudência local e precedente específico da própria Turma Recursal reconhecem a possibilidade de citação editalícia em hipóteses similares, reafirmando a competência dos Juizados para promover a execução, mesmo diante da necessidade de citação por edital.

6.

A sentença recorrida contraria a orientação firmada no Enunciado n. 37 do FONAJE e os princípios da efetividade e economia processual, razão pela qual deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A citação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em ações de execução de título extrajudicial, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.

2.

O Enunciado n. 37 do FONAJE afasta a aplicação do art. 18, § 2º, da Lei 9.099/1995 nos processos de execução, autorizando o arresto e a citação editalícia, observados os artigos 653 e 654 do CPC.

3.

A extinção do processo, sem a análise do pedido de citação por edital, viola o princípio da efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/1995, artigo 18, § 2º, e 53, § 4º; Enunciado n. 37 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1016998-66.2021.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 22/04/2024; TJMT, N.U 1002740-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018301-81.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.

1018301-81.2022.8.11.0015

Recorrente:
Lucinde Barnadete Belon

Recorrida
:
Laura Helena Barbosa Francolino

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lucinde Barnadete Belon

Ação:
Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Origem
: 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.

285429943
)
:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento
de
não localização do devedor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 285430853
):
requer a reforma da sentença para que seja dado o prosseguimento ao feito com citação por edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018301-81.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.

1018301-81.2022.8.11.0015

Recorrente:
Lucinde Barnadete Belon

Recorrida
:
Laura Helena Barbosa Francolino

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da não localização da parte devedora.

Em suas razões, a recorrente requereu a realização de citação por edital, com fundamento no Enunciado nº 37 do FONAJE, pedido indeferido pelo Juízo de origem.

No caso, verifica-se que o recorrente propôs ação de
execução de título extrajudicial
em face da devedora, ora recorrida, objetivando o recebimento de R$ 18.981,12 (dezoito mil novecentos e oitenta e um reais com doze centavos).

Ocorre, que, em verdade, o Poder Judiciário não é fonte de pesquisas, mas em alguns casos excepcionais

é possível realizar uma buscas nos sistemas disponíveis, ainda mais quando a parte narra que tentou encontrar nos endereços e as tentativas de citação pelo Poder Judiciário também restaram frustradas.

Consigne-se que o Enunciado n.º 37 do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, estabelece que:

ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995,
não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor
, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Observa-se que o entendimento proferido pelo Juízo “
a quo”
difere do firmado pelo FONAJE, porquanto em atenção ao princípio da efetividade da jurisdição e, também, em nome da fungibilidade das técnicas procedimentais, é perfeitamente razoável admitir-se, na execução em trâmite nos Juizados Especiais,
o arresto de bens do executado, inclusive, com a realização de pesquisa para a localização do executado e a sua citação pessoal.

Nesse sentido é o entendimento em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE JULGADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...)
O Enunciado nº 37 do FONAJE permite a intimação por edital e o arresto em processos de execução ou cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.
A regra do artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95, que veda a citação por edital, não se aplica a processos de execução ou cumprimento de sentença. A remessa do feito à Vara Cível Comum violaria o artigo 516, II, do Código de Processo Civil, que determina a competência do juízo prolator da sentença para processar sua execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A intimação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em casos de cumprimento de sentença ou execução, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.
Compete ao Juizado Especial Cível promover a execução de seus próprios julgados, mesmo quando necessária a intimação por edital. (...). (N.U 1002740-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 06/04/2025)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NEGADO - PROCESSO EXTINTO – POSSIBILIDADE DE ACORDO COM ENUNCIADO 37 DO FONAJE
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com ENUNCIADO 37 do FONAJE “Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor
, observados, no que couber, os artigos 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016998-66 .2021.8.11.0015, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024)”

Assim, a extinção do processo, sem o deferimento da medida solicitada, afronta o referido Enunciado e o princípio da efetividade da jurisdição. Portanto, a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a efetivação da citação por meio de edital.

Diante do exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025